Tribunal: TJSP
Processo: 0000138-82.2024.8.26.0597
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO DE PENA – Preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse. Decreto Presidencial n. 11846 /2023, artigo 2o, inciso XIV. Agravante primário, com pena remanescente inferior a oito anos, cumpriu mais de 1⁄4 da pena e em cumprimento de livramento condicional. Decisão reformada. – AGRAVO PROVIDO.